Tribunal: TJSP
Processo: 2044060-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Expressa finalidade de modificar o julgamento do Agravo de Instrumento – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Entendimento proclamado pelo E. STJ – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2044060-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
VITORIO SANTO VANIN, é embargado MUNICIPIO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044060-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10409
2
Embargos de Declaração no 2044060-29.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Vitorio Santo Vanin
Embargada: Municipalidade de Limeira
Comarca: Limeira
Acórdão datado de 22.09.2020 (Voto no 8555).
VOTO No 10.409
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Expressa finalidade de modificar o julgamento do
Agravo de Instrumento Manutenção do quanto decidido
no acórdão embargado Entendimento proclamado pelo E.
STJ
Embargos de Declaração aos quais se nega
seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos Vitorio Santo Vanin ao acórdão de fls. 746/749, que deu parcial
provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, por votação
unânime1, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução
Fiscal - Exceção de Pré-Executividade pendente
de julgamento - Decisão que apreciou pedido
liminar de suspensão da Execução Fiscal e o
indeferiu -Manutenção do r. decisum - Ausência
de previsão legal de efeito suspensivo à objeção
processual - Possibilidade apenas quando
presentes hipóteses constantes do art. 151, II e V,
do CTN - Alegações da excipiente ainda não
apreciadas em Primeiro Grau - Não se vislumbra
a probabilidade do direito alegado neste
momento processual - Questões, ademais,
complexas - Reconhecimento, entretanto, da
prescrição direta do crédito tributário do
exercício de 1992 - Matéria de ordem pública
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente sem voto),
Geraldo Xavier e João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044060-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10409
3
passível de conhecimento, inclusive, de ofício - A
despeito da referida prescrição, fica mantida a r.
decisão
agravada
-
Recurso parcialmente
provido.”
O embargante aponta a existência de omissão,
pois o v. Acórdão não se pronunciou sobre a prescrição intercorrente dos
débitos dos exercícios de 1993 a 1996.
Busca o acolhimento do recurso, inclusive
para fim de prequestionamento.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, é cabível o recurso de Embargos de
Declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição; for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo da decisão atacada, e não substitutivo
dela, em razão do inconformismo.
Com efeito, é nítida a intenção do embargante
em rediscutir os fatos já devidamente enfrentados e modificar o resultado do
julgamento, apresentando, inclusive, argumentos novos, que não foram objeto
do Agravo de Instrumento.
A respeito da prescrição, aduziu o agravante,
ora embargante, em suas razões recursais: “(...) Portanto, requer-se o
reconhecimento da prescrição do ano de 1992”.
E no tocante aos demais exercícios fiscais a
discussão foi outra. Alegou que houve o cancelamento do IPTU pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044060-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10409
4
Município: “(...) E com isso determinar o cancelamento dos débitos de IPTU
lançados contra a referida propriedade. Neste pedido junto a Prefeitura a
Secretaria dos Negócios Jurídicos e Prot. Ao Patrimônio à Secretaria da
Fazenda e Administração emitiu o parecer número 32.770/1242/02 atestando
o deferimento do cancelamento do IPTU do exercício de 2002 e o parecer
número 34.782/1775/2003 atestando o deferimento do pedido parcial do
cancelamento do IPTU dos exercícios de 1992 a 1999, permanecendo todavia
o lançamento para os exercícios subsequentes, devendo haver comunicação
ao INCRA de que sobre o imóvel em questão incide o IPTU”.
Dessa forma, tem-se que o decisum colegiado
não padece de nenhum vício, e a via eleita não se presta a novas rediscussões.
Sobre
a
inadmissibilidade
do
caráter
exclusivamente infringente dos Embargos Declaratórios, destaca-se:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem
ser utilizados com a finalidade de sustentar
eventual incorreção do 'decisum' hostilizado ou
de propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).
No mais, não se desconhece que é requisito
de admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial o
prequestionamento da matéria constitucional e federal. Porém, para que se
reconheça esse prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça
referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1.025 do CPC/2015. Basta que
tenha enfrentado a matéria ventilada, tal como ocorreu, in concreto.
Sobre
o
tema,
destaca-se
o
seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044060-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10409
5
entendimento já proclamado por esta E. Corte de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Cível, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Relator Des. Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas
sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha.”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Min.
Sepúlveda Pertence).
Enfim, não havendo contradição (ou qualquer
outro vício) e não se prestando os Embargos de Declaração ao mero
prequestionamento de matéria com vistas à interposição dos Recursos Especial
e Extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, não há como prosperar
o presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
SILVANA M MOLLO
Relatora